Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-76.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Portador de Neoplasia Maligna da Coluna Vertebral e de Condromatose – Pedido de home care – Viabilidade – Necessidade de acompanhamento diário do autor por um profissional de enfermagem, durante 06 (seis) horas, em virtude do uso de sonda vesical de demora – No mais, atividades típicas de cuidador que não podem ser carreadas aos réus, já que não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Portador de Neoplasia Maligna da Coluna Vertebral e de Condromatose – Pedido de home care – Viabilidade – Necessidade de acompanhamento diário do autor por um profissional de enfermagem, durante 06 (seis) horas, em virtude do uso de sonda vesical de demora – No mais, atividades típicas de cuidador que não podem ser carreadas aos réus, já que não se referem à prestação de assistência médica e hospitalar – Procedência do pedido – Manutenção – Honorários advocatícios – Majoração, nos termos do artigo 85, §11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001690-76.2018.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado FRANCISCO CARLOS DE MASSARANI GONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-76.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto no 30.027
2
VOTO No 30.027 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: TIETÊ
APELAÇÃO CÍVEL No 1001690-76.2018.8.26.0629
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FRANCISCO CARLOS DE MASSARANI GONELLI
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE TIETÊ
Juiz de primeira instância: Bruno Henrique Di Fiore Manuel
APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER Portador de
Neoplasia Maligna da Coluna Vertebral e de Condromatose
Pedido de home care
Viabilidade
Necessidade de
acompanhamento diário do autor por um profissional de
enfermagem, durante 06 (seis) horas, em virtude do uso de sonda
vesical de demora No mais, atividades típicas de cuidador que
não podem ser carreadas aos réus, já que não se referem à
prestação de assistência médica e hospitalar Procedência do
pedido Manutenção Honorários advocatícios Majoração, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
129/135, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido, para
confirmar a liminar concedida às fls. 102/105, determinando-se que o
Município de Tietê e a Fazenda Pública Estadual disponibilizem ao autor a
assistência domiciliar de que necessita, em regime home care, por, no
mínimo, 06 (seis) horas diárias, pelo tempo em que a medida se revelar
necessária e adequada ao tratamento da moléstia que acomete o paciente. As
prescrições médicas deverão ser atualizadas semestralmente, a fim de que a
Administração o possa atender da forma correta. Pela sucumbência, condenou
os entes públicos a arcarem com as custas e despesas processuais, excetuada a
taxa judiciária, conforme isenção prevista pelo artigo 6o, da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-76.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto no 30.027
3
11.608/03. Condenou-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios,
estes fixados, por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais), à luz do artigo 85,
§8o, do Código de Processo Civil.
A Fazenda do Estado de São Paulo apela (fls. 143/148), alegando
que não dispõe de recursos e equipamentos necessários a disponibilizar
tratamento domiciliar integral à parte autora, haja vista a existência de
milhares de pacientes em situações tão graves quanto a sua que igualmente
dependem dos profissionais e serviços nos hospitais da rede pública. Sustenta
que presta à coletividade tratamentos específicos das mais variadas
especialidades e que poderão atender satisfatoriamente as necessidades do
apelado. Os recursos públicos não podem ser destinados, de forma
desproporcional, à prestação individualizada de tratamentos tidos por
adequados e cômodos, em detrimento de toda a coletividade. Afronta ao
princípio da isonomia.
O recurso foi respondido (fls. 152/155).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 163/167).
É o relatório.
Pretende o autor, portador de neoplasia maligna da coluna
vertebral e de condromatose SOE, a condenação dos réus ao fornecimento de
home care, já que apresenta perda completa dos movimentos dos membros
inferiores (paraplegia) e perda quase completa dos movimentos superiores e,
funcionalmente, apresenta necessidades especiais.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-76.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto no 30.027
4
determinar a disponibilização da assistência domiciliar pleiteada, por, no
mínimo, 06 (seis) horas diárias.
Em face de aludido decisum, insurge-se a Fazenda do Estado de
São Paulo.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
Com efeito, este Relator perfilha do entendimento de que o home
care tem como objetivo atender pacientes que necessitem se submeter a
procedimentos específicos restritos aos profissionais da saúde, tal como
manipulação de equipamentos (sondas, cateteres, cânula de traqueostomia
etc.), troca de curativos, aplicação de injeções etc. Assim, se os cuidados de
que necessita o interessado não possuem essa natureza e podem ser prestados
por pessoas sem qualificação técnica, não é razoável a pretensão de que sejam
disponibilizados agentes públicos para a realização de tal mister. A propósito,
confiram-se os precedentes: 1) Apelação cível no 1030443-13.2015.8.26.0576
São José do Rio Preto
j. 30.09.2016; 2) Apelação cível no
1019656-56.2014.8.26.0576 São José do Rio Preto j. 19.02.2016.
Na hipótese dos autos, o recorrido faz uso de sonda vesical de
demora (fls. 21 e 88), continuadamente, o que demanda o acompanhamento
diário de um profissional de enfermagem, em razão desse procedimento.
Sendo assim, razoável a visita com duração de 06 (seis) horas,
apontada na prova pericial (fls. 85/93), para avaliação e realização de
procedimento que exija conhecimento do profissional.
Os demais cuidados, que podem ser prestados por uma pessoa
sem qualificação técnica, ou seja, envolvem atividades típicas de cuidadores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-76.2018.8.26.0629 - Tietê - Voto no 30.027
5
não podem ser carreados aos réus, já que não se referem à prestação de
assistência médica e hospitalar.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença, já que em
consonância com os argumentos esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários
fixados no primeiro grau de jurisdição para R$1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....